Tribunal: CARF
Processo: 10711.723357/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.723357/2013-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.112 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
EXCOMMERCE ASSESSORIA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser
prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, postergando a aplicação do prazos previstos no artigo 22, não tendo
revogado o seu parágrafo único.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.723357/2013-20
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.112 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723357/2013-20

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.112 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723357/2013-20

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP)
julgou improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, dificuldades na implantação do SISCARGA e
incidência de denúncia espontânea.
É o Relatório.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.112 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723357/2013-20

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa no valor de
R$ 20.000,00 prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/12), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos a diversos
conhecimentos eletrônicos agregados (HBL), vinculado à operação de desconsolidação de
diversos Conhecimentos Eletrônicos Master (MBL), conforme explicitado no trecho transcrito:

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.112 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723357/2013-20

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.112 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723357/2013-20

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)

No caso, como a prestação de informações sobre as operações de desconsolidação
ocorreram antes de 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo
estabelecido na norma temporária, inscrita no inciso II do parágrafo único do art. 50 destacado.
Os extratos e a planilha colacionados aos autos, contendo o registro da inclusão
dos HBL e conclusão das referidas operações de desconsolidação, comprovam que a informação
foi prestada pela recorrente fora do prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, as
informações foram prestadas após a atracação da embarcação no porto de destino. Logo, fica
claramente evidenciado que a recorrente praticou a conduta infracionária em apreço.

Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Conforme relatado, os pontos contestados no presente recurso cingem-se aos
seguintes: dificuldades na implantação do SISCARGA e incidência de denúncia espontânea.
Quanto à alegação de que a multa foi aplicada no período de contingência e de
dificuldades na implantação do SISCARGA, não assiste razão a recorrente.
Foi publicada a Instrução Normativa RFB no 835, de 28 de março de 2008, que
dispõe sobre as regras de contingência a serem aplicadas quando o Sistema estiver inoperante. O
artigo 6o desta Instrução Normativa, com a redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
841, de 28 de abril de 2008, previa ainda que até 30 de junho de 2008 os procedimentos de
contingência poderão ser aplicados, a critério do chefe da Unidade Local jurisdicionante do porto
alfandegado em questão, em outras situações justificadas.
“Art. 6o Os procedimentos estabelecidos nos arts. 3o e 4o poderão ser aplicados, até 30
de junho de 2008, a critério do chefe da unidade da RFB com jurisdição sobre o porto
alfandegado, em outras situações justificadas.(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 841, de 28 de abril de 2008)
Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, deverá ser mantido o registro das
justificativas para a adoção dos procedimentos especiais, bem como dos prazos
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.112 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723357/2013-20

estabelecidos para sua aplicação e para a adoção das providências relacionadas com os
respectivos registros no sistema, pelos usuários e servidores da RFB.”
A IN RFB 899, de 29/12/2008, deu a seguinte nova redação ao art. 50 da IN SRF
800, de 27/12/2007:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
(...)
II as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.
A alteração promovida pela IN RFB 899/2008 no caput do artigo 50 da IN RFB no
800/2007 teve como efeito apenas postergar a aplicação do prazos previstos no artigo 22, mas
entendo que não teve o condão de eximir que a contribuinte tivesse realizado em prazo adequado
a prestação de informações acerca da carga, que no caso ocorreu antes do dia 1o de abril de 2009,
deveria ter sido prestada no prazo estabelecido no inciso II do parágrafo único do art. 50
destacado, o que, incontroversamente, não ocorreu. Além disso, a recorrente não trouxe nenhum
elemento que pudesse comprovar a alegada impossibilidade de acesso ao Siscomex Carga.
Inconteste, assim, que as informações foram prestadas a destempo.
Vale lembrar ainda que, conforme o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966, a
responsabilidade da ora recorrente por seu ato, descumprimento do prazo para prestar as
informações sobre o embarque da carga, independia da sua intenção ou culpa e da extensão dos
efeitos causados por ele:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Quanto às alegações sobre a incidência de denúncia espontânea, entendo que na
aplicação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, deve-se analisar o conteúdo da “obrigação
acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres
instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo.
Assim, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer
ou não-fazer extemporâneo do sujeito passivo, no caso a prestação de informação no Siscomex
na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, implicaria no esvaziamento
do dever instrumental, comprometendo o controle aduaneiro efetuado pela autoridade
administrativa no exercício do seu Poder de Polícia.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.112 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723357/2013-20

Entende-se, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102 do
Decreto-Lei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na prestação de informação à administração
aduaneira.
No mais, tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da
Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos,
conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital